Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSÉ OLÍMPIO MELO RUFINO DE SOUSA (processo n.° 0024241-44.2015.8.07.0001), rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela agravante/exequente e homologou o saldo devedor apontado pela Contadoria Judicial. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 95265363 dos autos originários), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 95407054 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 26999893), a agravante/exequente alega, em síntese, erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quanto à metodologia de aplicação da multa e ausência do encargo correspondente aos juros moratórios sobre as parcelas descumpridas do contrato de mútuo celebrado entre as partes. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento do seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 26999904. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio da agravante/exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora